Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 5,73G (CINCO GRAMAS E SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 4,36g (QUATRO GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTE DESTINADO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial e à apreensão de certa quantidade de droga e dinheiro com o réu são provas suficientes de que o apelante trazia consigo cocaína destinada à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Afasta-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que a certidão utilizada na sentença se refere a uma condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia.
4. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
6. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
7. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo e de grande movimentação de pessoas, independentemente do horário.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas dependências de local de trabalho coletivo), afastar a análise negativa dos antecedentes, de modo a reduzir a pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 949 (novecentos e quarenta e nove) dias-multa, para 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além de 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.